Tribunal: TJMT
Processo: 1003583-06.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1003583-06.2022.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: HARISSON HASTER RODRIGUES SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão que declarou extinta a punibilidade de Harisson Haster Rodrigues Silva, denunciado pela prática do crime de posse de drogas para uso pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o decurso do prazo prescricional para o crime imputado ao denunciado enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 61 do Código de Processo Penal permite que o juiz declare de ofício a extinção da punibilidade em qualquer fase do processo, caso identifique causa extintiva.
O crime de posse de drogas para uso pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, possui prazo prescricional de dois anos, conforme o artigo 30 da referida lei.
No caso concreto, houve o decurso do prazo de dois anos entre a data do fato e a presente data, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, conforme as normas aplicáveis do Código Penal (arts. 107 e 111).
Assim, está configurada a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do denunciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva do crime de posse de drogas para uso pessoal ocorre no prazo de dois anos, conforme o artigo 30 da Lei no 11.343/06, aplicando-se o artigo 107, inciso IV, do Código Penal.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 61; CP, arts. 107, IV, 111 e 117; Lei no 11.343/06, art. 30.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003583-06.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HARISSON HASTER RODRIGUES SILVA - CPF: 520.775.928-00 (APELADO), JAILSON BARBOSA XAVIER - CPF: 776.989.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO CARVALHO SANTANA - CPF: 038.026.131-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024